Tribunal: TJSP
Processo: 3002951-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE DETERMINOU "DE OFÍCIO" A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. Admissibilidade. 1. Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso, diante da tese jurídica firmada pelo STJ por ocasião do Tema no 988 de recursos repetitivos, que reconheceu a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, acrescentando-se que a decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE DETERMINOU "DE OFÍCIO" A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. Admissibilidade. 1. Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso, diante da tese jurídica firmada pelo STJ por ocasião do Tema no 988 de recursos repetitivos, que reconheceu a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, acrescentando-se que a decisão agravada foi proferida em data bem posterior à da publicação do julgamento do leading case representativo da uniformização de jurisprudência (REsp no 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, publicado em 19.12.2018), portanto, em consonância com a modulação dos efeitos determinada por aquela E. Corte de Brasília. 2. Prevalência do poder instrutório do juiz, na busca da verdade real de questão que versa sobre direito indisponível a respeito do qual as partes não podem transigir. Remuneração do perito que deverá ser rateada por ambas as partes, conforme aplicação dos artigos 370 c.c. 95, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.